Tribunal: TJMT
Processo: 1014821-43.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014821-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), GECI MACIEL COSTA - CPF: 663.825.720-04 (AGRAVANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), CAMILLA ALVES YGESCA RODRIGUES - CPF: 404.909.688-99 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 282.611.048-93 (ADVOGADO), DEA JULIANA DE OLIVEIRA ALVARES - CPF: 282.630.638-33 (ADVOGADO), MARCELLO TAVEIRA CHATER - CPF: 399.413.428-57 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ANDRIOLO - CPF: 275.558.008-96 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MACIEL - CPF: 403.983.008-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS SEM ACEITE – COBRANÇA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 15, II, LETRAS A E B DA LEI 5474/68 -

PROTESTO IRREGULAR – ENVIO DE CARTA PELOS CORREIOS – RETORNO SEM TENTATIVA DE ENTREGA – PROTESTO POR EDITAL NA SEQUÊNCIA SEM BUSCAR CIENTIFICAR PESSOALMENTE O DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 15 DA LEI 9492/97 E TEMA 921 DO STJ – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Lei das Duplicatas (n. 5474/69), quando sem o aceite, a sua cobrança judicial observará o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, desde que tenha sido protestada e esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria.

“
O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
”.

Tema 921 do STJ.

O protesto realizado em desacordo com os artigos 14 e 15 da Lei 9492/97 é nulo, desconstituindo com isso a Duplicata sem aceite como título executivo extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014821-43.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

O agravante sustenta que a agravada propôs Execução de Título Extrajudicial visando o recebimento de R$ 710.456,93 referente a duas duplicatas sem aceite indicadas na inicial, acompanhadas das notas fiscais e “comprovantes de entrega das mercadorias”.

Aduz que o protesto dos títulos foi realizado por edital, uma vez que o envio de notificação por carta com aviso de recebimento foi infrutífero ante a informação “sem entrega domiciliar”.

Cita o RESp 1398356, julgado sob o rito dos repetitivos, para fundamentar o seu pedido de nulidade dos protestos sem a intimação do devedor. Defende que o art. 14 da Lei 9492/1997 é uma garantia da notificação da parte, sendo dever do oficial do cartório de realizá-lo e que o art. 15 da mesma Lei estabelece a validade da intimação por edital quando o devedor estiver em local incerto e não sabido.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada (id n. 140493186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial visando o recebimento do valor devido referente a duas duplicatas, sem aceite, porém, segundo o exequente, legitimamente protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais e comprovantes de entrega da mercadoria.

De acordo com a Lei das Duplicatas (n. 5474/69), a sua cobrança judicial observará o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, nas seguintes hipóteses:

l -
de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

II -
de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

a)
haja sido protestada
;

(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

(Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022)

c)
o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

Como visto, o protesto é um dos requisitos legais quando se tratar de duplicata sem aceite, para que seja considerada título executivo extrajudicial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DUPLICATA SEM ACEITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TÍTULO HÁBIL A FUNDAMENTAR AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL APTO A AFASTAR A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.567.366/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 26/5/2022.)

Segundo o agravante, o protesto realizado pela agravada é nulo, o que desvirtua a natureza dos títulos.

A Lei 9492/1997 estabelece no §1º do art. 14 a forma de notificação do devedor nos casos de protesto:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida
, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio,
desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente
.

A agravada postulou o protesto dos títulos, porém os avisos de recebimento das cartas retornaram dos correios com a informação “sem entrega domiciliar”, revelando que a intimação nem sequer chegou a ser enviada ao endereço do agravante. Em seguida, o título foi protestado por edital sem antes ser tentada a intimação pessoal do devedor, em inobservância ao art. 15 da Lei 9492/97:

Art. 15.
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

Aliás, esse tema já foi objeto do Tema 921 do STJ,:

“O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”.

Portanto, de fato, o protesto é nulo, pois realizado em desacordo com os artigos 14 e 15 da Lei 9492/97, o que por consequência desconstituiu a Duplicata como título executivo extrajudicial, extinguindo-se a Execução.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE E PROTESTO. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a duplicata sem aceite que não houver sido protestada, mesmo quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente,
não se revela instrumento hábil a fundamentar a execução"
(AgInt no AREsp 1481123 / MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, Dje 2/9/2019).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 522.019/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para acolher a Exceção de Pré-Executividade oposta na Execução de Título Extrajudicial nº 1001686-26.2016.8.11.0015, declarando-se a nulidade dos protestos das Duplicatas objeto da Ação, e por consequência extinguir a Execução sem resolução do mérito nos termos do art. 924,I do CPC. Em razão do resultado do julgamento condeno a agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022